Tribunal: TJPA
Processo: 0047076-67.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047076-67.2016.8.14.0301
APELANTE: DARLENE SOCORRO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO A 2º SARGENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDA NA SENTENÇA. AVALIAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SUPERVENIÊNCIA DA REFORMA DA APELANTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1. Apelação em mandado de segurança interposta por Sargento Militar contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, para que a Apelante fosse promovida em ressarcimento de preterição à graduação de 2º sargento da Polícia Militar do Estado do Pará e que recebesse o pagamento das diferenças de soldos de 3º a 2º sargento.

2. A concessão superveniente da reforma “ex officio” da Apelada torna prejudicada a presente ação mandamental e este recurso de apelação, pois, ainda que concedida a segurança, não seria capaz de alcançar esse ato administrativo posterior e não inserido na presente lide.

3. Recurso conhecido e julgado prejudicado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Darlene Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos de mandado de segurança impetrado pela ora Apelante para que ela fosse promovida em ressarcimento de preterição à graduação de 2º sargento da Polícia Militar do Estado do Pará, a contar de 25/09/2015, e que recebesse o pagamento das diferenças de soldos de 3º a 2º sargento.

A segurança pretendida foi denegada e neste recurso a Apelante defende a presença de seu direito líquido e certo à promoção, visto ter sido aprovada em todos os requisitos objetivos para o desempenho da função, porém foi equivocadamente avaliada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, autoridade apontada como coatora, com média abaixo do estabelecido para o posto de sargento.

Alega, nesse sentido, que deveria ter sido avaliada pelo Coronel Sena e não pelo Coronel Edilson, que não a chefiou o suficiente para avalia-la com precisão.

Assim, sustenta a ilegalidade da forma que foi avaliada pela autoridade apontada como coatora, pugnando pela reforma da sentença que denegou a segurança.

Em contrarrazões, o Estado pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos e pelo consequente desprovimento do presente recurso.

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a ausência de direito líquido e certo da Recorrente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Passo à análise do mérito.

Como relatado, cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora Apelante, contra suposto ato coator do Comandante Geral da Polícia Militar, que a avaliou como inapta para ocupar o posto de Sargento da Polícia Militar, por supostamente não apresentar requisitos suficientes para tal.

Alega a Apelante possuir direito líquido e certo à promoção, visto que cumpriu todos os requisitos objetivos para que fosse promovida, mas foi eliminada do processo por ter sido avaliada com desempenho insuficiente.

É o disposto no art. 1 da lei 12016/09:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Assim, o cabimento do Mandado de Segurança depende da presença de direito líquido e certo e de ato ilegal por parte da autoridade apontada como coatora.

Na espécie, a Apelante alega ter direito líquido e certo à promoção, o que não se configura, pois a ocupação do posto de sargento da Polícia Militar depende, justamente, de avaliação por parte de seu superior, na qual a Impetrante não logrou êxito.

O argumento apresentado pela Apelante de que não se subordinou por tempo suficiente ao Coronel Edilson de modo que ele não estaria apto a avalia-la não restou comprovado nos autos, necessitando de instrução probatória, o que é inviável nesta via.

Não bastasse, ainda em sua manifestação perante o Juízo de primeiro grau, o Estado do Pará juntou aos autos a Portaria 986/2016 de concessão de Reforma “ex officio” da Apelante, conforme expresso no Boletim Geral 191, de 11 de outubro de 2016 (ID. Num. 2478601).

Ora, a concessão superveniente da reforma “ex officio” da Apelada torna prejudicada a presente ação mandamental e este recurso de apelação, pois, ainda que concedida a segurança, não seria capaz de alcançar esse ato administrativo posterior e não inserido na presente lide.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer da presente apelação, mas julgar-lhe prejudicada ante a perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/03/2021